Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714592-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APOLOS BATISTA PAZ NETO EMBARGADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Apolos Batista Paz Neto (ID no 48818912) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 48612908). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO